Tribunal: STF
Processo: MS 20643
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-09
Data de publicação: 1987-04-09

Ementa:
ANISTIA. MAGISTRADO. JUIZ DE DIREITO DEMITIDO, COM BASE NO ATO
INSTITUCIONAL N. 5, DE 1968. COM O ADVENTO DA LEI N. 6683, DE
28.08.1979(LEI DE ANISTIA), VEIO A SER APOSENTADO, EM 1982, NO
CARGO DE JUIZ DE DIREITO. PROMULGADA A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 26,
DE 27.11.1985, O MAGISTRADO, ASSIM APOSENTADO, REQUEREU PROMOÇÃO, NA
INATIVIDADE, AO CARGO DE DESEMBARGADOR, COMPROVANDO SER O MAIS
ANTIGO DA LISTA DE ANTIGUIDADE. PROMOÇÃO CONCEDIDA POR ATO DO
PRESIDENTE DA REPUBLICA. EM FACE DE EXPEDIENTE DO TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA, AFIRMANDO SUA RECUSA A PROMOÇÃO A DESEMBARGADOR, POR
ANTIGUIDADE, DO JUIZ DE DIREITO, TORNOU-SE INSUBSISTENTE A PROMOÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O ÚLTIMO ATO REFERIDO. EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 26, DE 1985, ARTIGO-4, PARAGRAFOS-3 E 8.
PROMOÇÃO NA INATIVIDADE. DO SISTEMA DEFINIDO NO ART. 4 E SEUS
PARAGRAFOS, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 26/1985, RESULTA
EXPLICITO QUE SE OBSERVARA A LEGISLAÇÃO ESPECIFICA, RESPEITANDO-SE,
OUTROSSIM, AS PECULIARIDADES E CARACTERISTICAS PROPRIAS DAS
CARREIRAS E OS REGIMES JURIDICOS CORRESPONDENTES. CONSTITUIÇÃO,
ART. 144, III. PRINCÍPIO DA RECUSA DO JUIZ MAIS ANTIGO, PELO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EM FACE DO ART. 4., PARAGRAFO-3, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 26/1985, NAS PROMOÇÕES, NA APOSENTADORIA OU NA
RESERVA, HAO DE SER ADOTADOS OS PARAMETROS CORRESPONDENTES A
PROMOÇÃO NA ATIVIDADE.NÃO SENDO POSSIVEL PROMOVER JUIZ, NA
ATIVIDADE, A DESEMBARGADOR, SEM A MANIFESTAÇÃO PREVIA DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, QUE PODE, INCLUSIVE, RECUSAR A PROMOÇÃO DO MAGISTRADO MAIS
ANTIGO, DE IGUAL MODO, NA APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.26,
DE 1985, ART. 4, PARAGRAFO-3, DEVE SER RESGUARDADO O EXERCÍCIO, PELA
CORTE LOCAL, DA FACULDADE DE RECUSA ALUDIDA, NOS TERMOS DO ART. 144,
III, DA CONSTITUIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.